Tribunal: TJBA
Processo: 0000508-45.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000508-45.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: SONIA MARIA AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTINA SILVA REIS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais com adicional de 1/3, 13º salário proporcional e recolhimento do FGTS, referentes a diversos períodos laborados entre 2001 e 2012, além da fixação de honorários advocatícios sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e gratificação natalina a servidora contratada temporariamente em contratações sucessivas; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo mantido entre as partes, embora formalizado sob a justificativa de contratação temporária, foi sucessivamente renovado entre 2001 e 2012, caracterizando desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

4.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 1066677/MG (Tema 551), reconhece o direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

5.

A tese firmada pelo STF no RE 705140/RS (Tema 916) assegura ao contratado irregularmente o direito ao levantamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado.

6.

A alegação do Município quanto à ausência de direito às verbas é afastada diante da comprovação do vínculo continuado e irregular.

7.

Não se aplica a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015, considerando que o valor da condenação não ultrapassa cem salários mínimos.

8.

Diante do trabalho adicional do patrono da parte autora em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas renovações contratuais ao longo de mais de uma década, justifica a condenação ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

2.

É devido o recolhimento do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e na jurisprudência do STF.

3.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na instância recursal quando houver atuação do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11, e 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000508-45.2014.8.05.0258

, de
Teofilância/BA
, em que são Apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, e como Apelada-
SONIA MARIA AZEVEDO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Apelo,
nos termos do voto da Relatora.

7